Tribunal: CARF
Processo: 11020.721416/2012-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.721416/2012-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.665 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de março de 2023
Recorrente
TRIEX INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA BELEZA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO.
CIÊNCIA DA AUTUAÇÃO POR VIA POSTAL. VALIDADE. SÚMULA
CARF No 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
Súmula CARF no 9.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF No11.
O artigo 40 da LEF tem aplicação restrita ao processo de execução fiscal,
sendo incabível a prescrição intercorrente no âmbito do processo
administrativo fiscal, e é o que expressa a sumula 11 deste conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas quanto à preliminar de prescrição intercorrente e à
alegação de tempestividade da impugnação, e na parte conhecida, rejeitar a preliminar suscitada,
para, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.721416/2012-95
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.665 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721416/2012-95

Trata o presente de analisar o Recurso Voluntário contra Acórdão proferido pela DRJ que
negou provimento à impugnação impetrada pela recorrente.
No caso, a autoridade fiscal realizou o lançamento de ofício, com base na sistemática
de apuração pelo Simples Nacional, de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), de Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI), de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), de
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins), de Contribuição para o
Pis/Pasep (PIS/Pasep) e, de Contribuição Patronal Previdenciária (CPP), acrescidos de multa de
ofício de 112,50% e juros de mora, do crédito tributário no montante total de R$ 82.687,63.
O lançamento de ofício de Simples Nacional, efetuado por meio dos Autos de
Infrações de fls. 02/37, deu-se em conclusão a procedimento de fiscalização relativo aos anos
calendários de 2007 e 2008, levado a efeito contra a pessoa jurídica TRIEX INDUSTRIA DE
PRODUTOS PARA BELEZA LTDA, CNPJ 06.233.600/0001-86, em cumprimento ao Mandado
de Procedimento Fiscal (MPF) no 10.1.06.00-2012-00026-7.
Cientificada do lançamento por via postal em 30/04/2012 (AR de fl. 249), a
pessoa jurídica autuada, por intermédio de seu procurador regularmente constituído (instrumento
de mandato de fl. 44), interpôs em 11/06/2012 a impugnação de fls. 260/276, contestando a
autuação.
Na impugnação interposta o patrono da empresa autuada inicialmente afirma que
a impugnação é tempestiva, uma vez que a empresa impugnante não foi devidamente
intimada do auto de infração e do relatório da auditoria fiscal.
Aduz que “analisando o AR de intimação do relatório de auditoria fiscal afere-se
que o mesmo foi assinado pelo Sr. “Olimpio Paganin”, terceiro que não é preposto ou
mandatário da empresa Impugnante e, portanto, não poderia ter recebido a intimação em nome
da pessoa jurídica”
Quanto ao mérito, alega falta de observância do procedimento legal e que não há
provas da existência do fato gerador alegado.
Em sessão de 14 de março de 2019 (e-fls.282) a DRJ não conheceu da
impugnação em face de sua intempestividade, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/12/2007
IMPUGNAÇÃO.
PRAZO
PARA
SUA
APRESENTAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
A impugnação apresentada fora do prazo legal não instaura a fase litigiosa do
procedimento administrativo, motivo pela qual não é conhecida.
Impugnação Não Conhecida
Outros Valores Controlados

O relator fundamentou assim o seu voto:
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.665 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721416/2012-95

“No caso em exame nos autos, a ciência do contribuinte aos Autos de Infrações
de fls. 02/37 e ao “RELATÓRIO DA AUDITORIA FISCAL” de fls. 238/247 se deu
em 30/04/2012 (segunda-feira) por via postal (AR de fl. 249). Então, a partir do 1o dia
útil seguinte, 02/05/2012 (quarta-feira), dia de expediente normal no órgão, iniciou-
se a contagem do prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de eventual contestação à
autuação. A contagem deste prazo por sua vez encerrou-se em 31/05/2012 (quinta-
feira), também dia de expediente normal no órgão.
Assim, como a impugnação de fls. 260/276 foi interposta pelo contribuinte
interessado somente em 11/06/2012 é considerada intempestiva (fora de prazo).”

Ciente da decisão de primeira instância em 22/03/2019 (e-fls. 292), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 18/04/2019 (e-fls. 295), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito, abaixo sintetizados.
De início, alega a ocorrência da prescrição intercorrente, apresentando
considerações doutrinárias sobre este tema.
Em relação ao teor do Acórdão, que não conheceu seu recurso, alega a recorrente
que, considerando que a empresa já havia sido baixada, a correspondência que dava ciência do
auto de infração foi direcionada ao antigo sócio, o senhor Cristiano Paganin.
No entanto, a correspondência foi recebida pelo senhor Olímpio Páganin, o qual
seria “terceiro que não foi preposto ou mandatário da empresa impugnante e, portanto, não
poderia ter recebido a intimação em nome da empresa”. O senhor Olímpio Páganin não teria
qualquer vínculo com a empresa, sendo assim, segundo a recorrente, “ilegítimo para receber
intimação em nome da empresa” e que inclusive teria sofrido AVC, o que lhe causou sequelas
como perda de memória e esquecimento.
Alega assim que a notificação foi inválida.
Em seguida, apresenta suas alegações contra a validade do lançamento do crédito
tributário.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.665 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721416/2012-95

Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade. No entanto, dele conheço apenas parcialmente, relativamente à alegação de
tempestividade da manifestação de inconformidade e quanto à alegação de prescrição
intercorrente.
O primeiro tópico, tempestividade da Manifestação de Inconformidade, deve ser
conhecido por estar relacionado com o núcleo da decisão proferida pela DRJ, que não conheceu
do recurso por ser intempestivo.
E a preliminar de prescrição intercorrente deve ser conhecida visto se tratar de
questão de ordem pública que pode ser alegada a qualquer momento.

Da Preliminar de Prescrição Intercorrente
Com relação à pretensão de anular o lançamento por ter havido prescrição
intercorrente, não há de se lograr êxito.
A questão da possibilidade de se aplicar prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal foi pacificada por este Conselho por meio da Súmula no 11, nos seguintes
termos:
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
Aliás, tal instituto está previsto na Lei de Execução Fiscal (LEF, Lei Federal
6.830/1980), em seu artigo 40, tendo aplicação somente em âmbito judicial e para os créditos
tributários já constituídos na via administrativa, não podendo subsistir a tese de
aproveitar subsidiariamente sua aplicação ao processo administrativo fiscal.
Nesse sentido, não merecendo prosperar a tese levantada pelo Recorrente,
nego provimento à preliminar de prescrição suscitada.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado improcedente.
O objeto do Recurso Voluntário em questão envolve a intempestividade da
primeira defesa do contribuinte nos autos, de modo que, o que se discute no momento é se a DRJ
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.665 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721416/2012-95

deveria ter analisado ou não o mérito da Manifestação de Inconformidade, qual seja, a não
homologação da compensação declarada.
Aliás, a respeito da mencionada intempestividade, é importante salientar que ela
foi reconhecida inicialmente pela própria Unidade de Origem (e-fls. 253) e logo em seguida pela
DRJ.
A intimação do contribuinte por via postal é legalmente cabível como forma para
se dar ciência de qualquer exigência formulada pelo Fisco. A apresentação de eventual defesa a
esta exigência, por seu turno, deve se dar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da respectiva
ciência.
No caso em análise, a ciência do contribuinte se deu em 30/04/2012 (segunda-
feira) por via postal (AR de fl. 249). Com o prazo iniciando-se no dia 02/05/2012 (quarta-feira),
e com a impugnação de fls. 260/276 foi interposta pelo contribuinte somente em 11/06/2012 é
considerada intempestiva (fora de prazo).
Este CARF etdou Súmula de número 9, pacificando o entendimento de que é
“válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio eleito pelo contribuinte,
confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o
representante legal do destinatário". (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Logo, entendo como válida a intimação realizada pela RFB, o que demonstra
intempestividade da Manifestação de inconformidade, motivo pelo qual voto pelo indeferimento
do Recurso Voluntário.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
rejeitando a preliminar de prescrição intercorrente, e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 320
DF CARF MF
Original